Tribunal: TJMT
Processo: 0001066-96.2018.8.11.0100
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001066-96.2018.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), GILMAR SIMON - CPF: 587.319.119-00 (APELADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO VIA AR. NÃO PROCURADO. VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente deve ocorrer a intimação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência por outros meios, isto é, trata-se de medida excepcional, sob pena de cerceamento de defesa.

2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental e Multa nº 0001066-96.2018.8.11.0100, movida por
GILMAR SIMON
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de todos os atos do processo administrativo n. 168078/2006, bem como da CDA n. 20175770, que subsidiou o protesto n. 31406, junto ao Cartório do 2º Ofício de Brasnorte.

Em suas razões recursais, sustenta a Fazenda Pública Estadual que não houve cerceamento de defesa no processo administrativo, sendo a citação por edital válida. Argumenta que “
De fato, como se trata de endereço que está encravado na ZONA RURAL, existe uma restrição de entrega dos Correios
”

Afirma que
“a apelada não cumpriu seu dever de retirar a correspondência junto aos Correios, razão pela qual o envelope retornou com o carimbo de “Não Procurado””.

Aduz que como o “AR” for devolvido pelos correios sem cumprimento, com a informação de impossibilidade da entrega, é legal a intimação por edital.

Ao final, pugna pelo conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação a fim de reformar a sentença recorrida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões no id. 204686903.

A Procuradoria-Geral de Justiça devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(id. 223210154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental e Multa nº 0001066-96.2018.8.11.0100, movida por
GILMAR SIMON
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de todos os atos do processo administrativo n. 168078/2006, bem como da CDA n. 20175770, que subsidiou o protesto n. 31406, junto ao Cartório do 2º Ofício de Brasnorte.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que GILMAR SIMON, propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental e Multa em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, em razão do protesto n. 31406, no valor de R$ 157.557,25, perante o Cartório do 2º Ofício de Brasnorte, oriundo do Auto de Infração n. 102080, que subsidiou a CDA n. 20175770, a qual emparelhou a ação de execução fiscal n. 1534-94.2017.811.0100, código 65735.

Sobreveio sentença julgando o pedido inicial procedente com os seguintes fundamentos:

“[...]

In casu, a irresignação do autor estribou-se em possível ausência de notificação à defesa no âmbito administrativo, o que, como sói, ensejaria a nulidade do procedimento em voga.

Malgrado, segundo infere-se do arcabouço probatório que lastreou a petição inicial, por ocasião da lavratura do Auto de

Infração n. 102080, constatou-se que o autor residia (e ainda reside) na Zona Rural, o que, por corolário, lhe inviabilizou a notificação postal, a qual se operou mediante Edital de Convocação publicado pela SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, em 1º de julho de 2008.

Nesse contexto, o art. 121, § 1º, IV, da Lei Complementar Estadual n. 232/2005, que alterou o Código Estadual do Meio Ambiente possibilita a notificação por edital quando incerto ou não sabido o lugar do infrator.

(...)

Neste caso, porém, revela-se latente o cerceamento ao direito de defesa do autor, pois, na verdade, não se encontrava em local incerto e não sabido, mas sim, em Zona Rural.

Não bastasse, embora tenha sido decretada a revelia do autor no âmbito administrativo, tendo lhe sido endereçada notificação, via postal, para apresentação de alegações finais, vê-se que o Aviso de Recebimento encartado à ref. 17 fora devolvido, sob a rubrica de “não procurado”, por restrição de entrega domiciliar, ou seja, o ato não se perfectibilizou.

Daí, porque, forçoso concluir pela existência de vício insanável no âmbito administrativo, consubstanciado em violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que, por corolário, ensejou cerceamento ao direito de defesa do autor.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar a nulidade de todos os atos do processo administrativo n. 168078/2006, bem como da CDA n. 20175770, que subsidiou o protesto n. 31406, junto ao Cartório do 2º Ofício.

[...]”

Da Remessa Necessária
:

Ab initio
,necessário destacar que de acordo com a previsão disposta no art.496, inciso I, do CPC é cabível a Remessa Necessária nos casos de sentenças de mérito proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

No entanto, de acordo com o § 1º do art. 496 do CPC, ‘nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á’.Referida redação condiciona a remessa oficial à inexistência de recurso da Fazenda Pública, sendo desnecessária a “ordem de remessa” dos autos para reexame quando a própria Fazenda Pública apresenta apelação e submete à apreciação do Tribunal quemseu inconformismo em relação à sentença nos pontos em que houve sucumbência, como é o caso em análise.

Para Humberto Theodoro Júnior,
‘a novidade do CPC de 2015é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial’
(Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101).

Dessa forma, é possível admitir que somente haverá remessa necessária na hipótese de não haver apelação da Fazenda Pública contra a sentença que lhe é desfavorável.

Em razão do exposto e frente à interposição do Recurso de Apelação pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do§ 1º, do artigo496, do CPC,
não conheço da remessa necessária
.

Do Recurso.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.

A controvérsia cinge-se em apurar a ocorrência de nulidade no processo administrativo n. 168078/2006 e a CDA nº 20175770, mormente por cerceamento de defesa diante da realização de citação sem tentativa prévia de localização.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso observar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Por outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 ( CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

No caso em análise ao Processo Administrativo nº 168078/2006 – id. 204687846, fls. 31-, verifica-se que a intimação de notificação do Auto de Infração nº 102080, foi via edital de convocação (id. 204687846, fls. 32 e 37) e a intimação para alegações finais foi infrutífera sob o motivo de “Não Procurado” – Pág. 52 a 54 do id. 204687846.

Logo, sequer houve a tentativa de localização do autuado, uma vez que sequer foi procurado.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os seus princípios, estabelece:

“Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.” [Destaquei]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Registre-se que a Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6º, inciso I), prevendo no tocante as citações e intimações:

“Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

(...)

Art. 38
No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras
:

I - Constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - Considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado
;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.”

Por sua vez, o artigo 4º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, a parte agravada sequer foi procurada para intimação,
in verbis
:

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

No caso, ao tentar notificar a parte apelada, o “ar” retornou como infrutífera sob o motivo de “Não Procurado”, ou seja,
sequer foi procurado
. Posteriormente já houve a notificação por edital.

Assim, como não foram esgotadas as tentativas de localização, é nula de pleno direito a intimação pelo edital.

Portanto, está revestida de ilegalidade a multa imposta à Apelada, ante o cerceamento de sua defesa, decorrente da notificação irregular promovida no processo administrativo.

Ora, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Com efeito, em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem a infratora às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Denota-se que a falha da Administração restringiu a Apelada de exercer seu direito à defesa, restando evidente a ocorrência de prejuízo.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa
. (N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – REJEIÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO E ATOS DE COBRANÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO O POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Assim, tenho que a ação anulatória está na sua fase inicial e a Agravante não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, de modo que os fatos poderão ser melhor esclarecidos no decorrer da instrução processual. A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. Resta presente o perigo de dano, pois o débito já se encontra inscrito em dívida ativa, impossibilitando a Recorrente de praticar atos de comércio.
(N.U 1002355-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, publicado no DJE 11/3/2020). [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – SENTENÇA MANTIDA COM OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.
Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
(N.U 0000493-45.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)” (Destaquei)

Assim, no auto infração administrativa ambiental deve ser assegurada o contraditório e a ampla defesa, circunstância não verificada no caso em exame, notadamente pela prova irrefutável da nulidade da notificação, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença incólume.

É como voto

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024